Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Custas processuais. Ausência de recolhimento. Descumprimento de determinação judicial. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas de diligência necessárias à expedição de novo mandado. O recorrente requer a anulação da sentença sob o argumento de que se trataria de abandono da causa, exigindo intimação pessoal prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o não recolhimento de custas indispensáveis ao prosseguimento do feito configura abandono da causa ou ausência de pressuposto processual, e se é necessária a intimação pessoal do recorrente para a extinção prevista no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não recolhimento das custas intermediárias inviabiliza o cumprimento da diligência requerida e impede o desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizando hipótese do art. 485, IV, do CPC.
4. A extinção prevista no art. 485, IV, do CPC independe de intimação pessoal, conforme o §3o do mesmo dispositivo legal, pois o vício decorre da ausência de pressuposto processual e não de abandono da causa.
5. A jurisprudência do Tribunal local reconhece que o descumprimento da determinação judicial para recolhimento de custas necessárias ao prosseguimento do processo autoriza a extinção sem exame do mérito, sem necessidade de intimação pessoal.
6. A aplicação dos princípios da cooperação, do contraditório substancial, da primazia do mérito e da economia processual não afasta o dever da parte de antecipar despesas processuais indispensáveis à realização dos atos que requereu, conforme art. 82 do CPC.
7. O fundamento adotado na origem não se confunde com abandono do processo previsto no art. 485, III, do CPC, hipótese que exige intimação pessoal. O caso se enquadra exclusivamente na ausência de pressuposto processual, o que afasta a tese recursal.
8. Inexiste excesso de formalismo, pois o ordenamento atribui às partes o ônus de impulsionar o feito e de arcar com os custos decorrentes dos atos de seu interesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O não recolhimento das custas indispensáveis ao prosseguimento do processo configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção prevista no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 485, III, IV e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967996, 0706200-55.2024.8.07.0006, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 27/02/2025; Acórdão 1966426, 0721470-37.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 26/02/2025.